Tribunal: TJMT
Processo: 1032326-42.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032326-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 052.788.871-09 (ADVOGADO), BRUNA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 052.788.871-09 (IMPETRANTE), KETELLYN DANIELLI DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 061.620.041-20 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS - CPF: 061.576.281-62 (TERCEIRO INTERESSADO), O. C. A. R. - CPF: 094.647.031-64 (TERCEIRO INTERESSADO), I. V. D. A. D. S. - CPF: 066.585.811-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI. VENCIDA A RELATORA, QUE A CONCEDEU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE DA PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que homologou a prisão pré-cautelar e, na sequência, a converteu em preventiva, à custa da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial e da busca domiciliar, sob a ótica da fundada suspeita e das exceções constitucionais à inviolabilidade do lar, inclusive em vista da alegação de agressão física por parte dos agentes estatais; (ii) examinar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atitude da paciente, consubstanciada na observação da abordagem de comparsa e na imediata tentativa de evasão ao notar a presença policial, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistindo ilegalidade na diligência inicial.

4. Tratando-se de crime de natureza permanente, como o tráfico de drogas, é lícito o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, inclusive no período noturno, quando amparado em fundadas razões que indiquem a situação de flagrância, conforme tese fixada pelo STF no Tema 280. No caso, a localização de entorpecentes com o corréu e a delação do irmão da paciente constituem justa causa suficiente para a medida.

5. Eventuais abusos ou violência policial no momento da prisão em flagrante, embora devam ser apurados nas esferas competentes, não contaminam automaticamente a ação penal ou a custódia cautelar, mormente quando sobrevém a decretação da prisão preventiva, constituindo novo título judicial que supera eventuais irregularidades do flagrante.

6. A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) restam demonstrados não apenas pela apreensão de drogas, mas pela dinâmica dos fatos e depoimentos colhidos, sendo desnecessário que o agente seja flagrado na posse direta do entorpecente para a configuração do delito de tráfico de drogas.

7. A segregação cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (cocaína e maconha), apetrechos para comercialização e expressiva quantia em dinheiro, somados ao
modus operandi
que envolveu a utilização de adolescente na empreitada criminosa.

8. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, demonstrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O comportamento evasivo e a atitude suspeita legitimam a abordagem policial, assim como a situação de flagrância em crime permanente, amparada em fundadas razões, autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial; além disso, a superveniência de decreto de prisão preventiva constitui novo título a embasar a custódia cautelar, superando eventuais irregularidades ou alegações de violência ocorridas durante o flagrante. 2. É legítima a decretação da prisão preventiva da paciente em razão da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos, além das circunstâncias do caso, a denotar a periculosidade social da beneficiária deste
writ
e justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI e art. 93, IX; CPP, arts. 244, 282, § 6º, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, ARE 1467500 AgR; STJ, AgRg no RHC n. 194.215/PR; TJMT, Enunciados Orientativos n. 25 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Ketellyn
Danielli
d
e Almeida
d
a Silva
, apontando como autoridade coatora oJuízo da3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT. Busca-se a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo n.1021610-47.2025.8.11.0002.

A impetra
nte
sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, previstos no art.312do Código de Processo Penal, alegando que a decisão se baseia na gravidade em abstrato do delito, sem fundamentação concreta que demonstre o
periculum
libertatis
. Aduz, ainda, a ocorrência de agressões durante a abordagem policial, requerendo a apuração dos fatos.

O pedido liminar foi indeferido
(ID.
315887369
)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a legalidade do ato impugnado
(ID.
326097867
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
subscrito pelo
Dr.
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pela denegação da ordem
(ID.
328385891
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio constitucional destinado à proteção da liberdade de locomoção
previsto no art. 5º, incisoLXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos
artigos647e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

A defesa técnica do paciente sustenta a ilegalidade da custódia cautelar por ausência de fundamentação idônea, argumentando que a decisão se ampara exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.
No mérito, concedo a ordem, pelas razões a seguir expostas.

A prisão preventiva é medida de caráter excepcional, a
ultima

ratio
no sistema de cautelares processuais penais, e sua decretação exige fundamentação concreta, vinculada a elementos reais que demonstrem a sua estrita necessidade.

No caso em exame, a decisão que decretou a custódia cautelar da paciente fundamentou-se na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos — 138,93 g (cento e trinta e oito gramas e noventa e três centigramas) de cocaína e 506,62 g (quinhentos e seis gramas e sessenta e dois centigramas) de maconha.

Ocorre que, ao assim decidir, a autoridade apontada como coatora deixou de proceder à imprescindível individualização da conduta da paciente, limitando-se a repetir os mesmos fundamentos utilizados para o corréu, sem apontar elementos concretos
específicos
que demonstrem a necessidade d
e su
a segregação
.

Da análise dos autos, verifica-se que, no momento da abordagem da paciente, não foi localizado qualquer objeto ilícito em seu poder. Consta que ela foi abordada após ter sido vista pelos policiais observando a prisão do corréu Thiago Luiz da Silva Santos e se evadindo do local ao perceber a aproximação da guarnição.

Posteriormente, após diligências, os agentes a localizaram e procederam à abordagem. Na ocasião, em entrevista informal, a paciente teria informado que havia acabado de sair da residência de Thiago, indicando aos policiais o endereço do corréu.

Munidos dessa informação, os policiais dirigiram-se ao local indicado e, conforme Boletim de Ocorrência (ID. 196481995), encontraram o imóvel com as portas destrancadas e totalmente desocupado, razão pela qual ingressaram para vistoria, culminando na apreensão de uma porção de substância análoga à pasta-base de cocaína e de um rolo de plástico filme, localizado sobre o tanque de lavar roupas na área externa.

Embora haja referência à apreensão de substâncias ilícitas no interior da residência do corréu,
não se extrai dos elementos colhidos qualquer dado objetivo que vincule a paciente ao material encontrado
. A diligência foi realizada em imóvel desabitado, sem testemunhas ou circunstâncias que evidenciem sua participação direta na guarda, posse ou domínio da droga.

Registre-se, ainda, que a conduta atribuída à paciente se limita à sua presença nas proximidades da abordagem policial e, posteriormente, à indicação de endereço que afirmou conhecer.
Tais fatos, considerados isoladamente, não autorizam a conclusão de envolvimento concreto com a droga apreendida, tampouco revelam elementos suficientes para justificar a adoção da medida cautelar mais gravosa
.

A jurisprudência doSuperior Tribunal de Justiçaé no sentido de que a gravidade em abstrato do crime, por si só, não é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva
, conforme julgado que cito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO

PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA.

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum
libertatis
.

2. No caso, o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agravado, o que não justifica a medida extrema de prisão. Ademais, a quantidade de drogas apreendidas, a despeito de não ser irrelevante, não pode ser considerada exacerbada ao ponto de justificar o encarceramento provisório.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 865782 SP 2023/0396704-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)

Some-se a isso o fato de a paciente ser primária e não possuir antecedentes criminais (ID. 315760874), elementos que, em análise estritamente cautelar, reforçam a possibilidade de adoção de medidas diversas da prisão, especialmente à míngua de circunstâncias concretas que justifiquem a necessidade da segregação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem
a
firmado que a prisão preventiva somente se justifica quando amparada em elementos concretos que evidenciem a imprescindibilidade da medida, conforme se observa no seguinte julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA.
RÉU PRIMÁRIO. DELITOS COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA. RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS CAUTELARES PARA O ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Hipótese em que o decreto constritivo justificou a necessidade do encarceramento cautelar, tendo como fundamento a gravidade dos delitos e a apreensão de 80,34g de maconha, em local conhecido pelo tráfico de drogas. Todavia, as circunstâncias fáticas são normais a espécie, o agravado ostenta condições pessoais favoráveis e responde por delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Logo, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares mostra-se suficiente ao acautelamento do meio
social, notadamente quando
se atenta
à previsão constitucional da custódia preventiva como
ultima

ratio
.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 197193 SP 2024/0146745-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)

Dessa forma, não se extrai do decreto prisional que a liberdade da paciente represente risco concreto e atual à ordem pública, tampouco que tal risco não possa ser adequadamente mitigado por medidas cautelares menos gravosas. A fundamentação empregada, ao deixar de individualizar sua conduta e limitar-se a referências genéricas
da natureza e quantidade da droga
,
se
revela

insuficiente para legitimar a adoção da medida cautelar mais gravosa prevista no ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO

do presente

habeas corpus
e
, no mérito,

CONCEDO
a ordem
em favor de
Ketellyn
Danielli
d
e Almeida
d
a Silva
,
para revogar a prisão preventiva que lhe foi imposta, substituindo-a por medidas cautelares a serem fixadas pelo juízo de origem, com a expedição de alvará de soltura, caso não esteja presa por outro motivo.

No que tange à alegação de suposta agressão sofrida pel
a
paciente, noticiada na petição de
habeas corpus
, caberá ao juízo de origem adotar as providências necessárias para
apuração dos fatos
considerando os indícios constantes dos
autos
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO – VISTA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

No que concerne ao caso dos autos, chamou-me a atenção a circunstância de que a d. impetrante suscita a ocorrência de constrangimento ilegal tanto em decorrência da alardeada
ilegalidade da prisão em flagrante

da paciente
, quanto à conta da suposta
inexistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
na hipótese concreta; motivo pelo qual pedi vista dos autos para me inteirar acerca dos detalhes do caso e poder concluir, com certeza, meu voto.

Em primeiro lugar, observo que a d. impetrante apontou a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
abordagem policial
— que, na intelecção defensiva, teria sido fundada em mera “atitude suspeita” por parte da paciente
KETELLYN
, carecendo, portanto, de
justa causa
, tendo os policiais ainda feito
uso excessivo de força
, bem como promovido indevida
invasão domiciliar
—, circunstâncias a
eivar de nulidade a prisão em flagrante
, bem como os
elementos indiciários
colhidos a partir dela.

Nessa ordem de ideias, considero de rigor observar, de proêmio, que, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência, a paciente foi abordada após ser vista observando, em atitude suspeita, a abordagem policial do corréu
Thiago Luiz da Silva Santos
, ocasião em que falava ao celular e se evadiu do local imediatamente ao perceber que os agentes de segurança pública voltariam sua atenção a ela.

Trata-se de
comportamento evasivo
que, associado ao contexto das diligências policiais que culminaram na prisão de
KETELLYN
e
Thiago
, configura
fundada suspeita para a abordagem
, nos termos do
art. 244 do CPP
, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

“[...] 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os
casos de busca pessoal
, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que
os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante
.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 3.
A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita
. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento
”. (ARE 1467500 AgR-terceiro, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024). — Destaquei.

Portanto, deve-se reconhecer que,
a priori
,
não há falar em ilegalidade na abordagem policial da paciente
.

Além disso, quanto à alardeada
violação de domicílio
, sustentada com o arrimo na tese de que os policiais teriam conduzido a paciente até a residência de
Thiago
e, depois, à sua própria, para realizar
buscas domiciliares
sem prévia autorização judicial, sem situação flagrancial justificada e sem autorização dos moradores, deve-se rememorar que o eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a tese de que “[...]
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”. — Destaquei.

No caso em análise, a consulta ao caderno processual revela que o ingresso dos agentes públicos na casa de
Thiago
, bem como, posteriormente, na casa de
KETELLYN
, decorreu de
fundadas razões
consistentes na
localização de entorpecentes na posse do corréu
e, em sequência, na alegação do próprio irmão de
KETELLYN
[o adolescente
Iury
] de que, a pedido dela,
teria retirado entorpecentes da casa de
Thiago
e levado para a residência familiar dos dois
.

Ademais, deve-se rememorar que, em se tratando de crime de
tráfico de drogas
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, dada a sua
natureza permanente
, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência dos acusados quando a conduta flagrancial estiver precedida de
fundada suspeita
; precisamente como ocorre no caso em tela.

Portanto, neste momento processual,
não se verifica qualquer ilegalidade nas buscas domiciliares realizadas pelos agentes policiais
.

Lado outro, a d. impetrante alega que a paciente sofreu
agressões físicas e psicológicas
durante a abordagem policial, tendo sido imobilizada, agredida com pancadas em diversas partes do corpo e submetida a tratamento degradante.

De fato, consta dos autos o Laudo Pericial n. 1111029067.2025.031257.A01, que atesta a existência de lesões corporais na paciente, descritas como “
equimoses arroxeadas na face anterior do terço superior do braço esquerdo e na face lateral do terço médio do mesmo braço
”, causadas por ação de instrumento contundente.

Contudo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, eventuais agressões policiais, embora graves e merecedoras de apuração,
não contaminam automaticamente a prisão cautelar e as provas dela derivadas
, quando estas não decorrem diretamente das agressões.

Nessa linha, este eg. Sodalício entende que “
[...]
eventual excesso por parte dos policiais deve ser apurado em procedimento próprio, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não impactando a validade do flagrante, que se encontra regularmente homologado
” (N.U 1034066-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2025, Publicado no DJE 01/02/2025).

Assim, embora as alegações de agressões físicas sejam graves e mereçam apuração em procedimento próprio, tal circunstância, por si só,
não invalida a prisão em flagrante e a posterior conversão em preventiva
.

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
, sem intrusão no mérito da questão —, estou certo de que
não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante
; valendo acrescentar que as considerações tecidas pela i. defesa no ensejo de
eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria
colhidos em face da increpada se aproximam, em verdade, do
aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Outrossim, deve-se relembrar que “[...]
eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar
” (AgRg no RHC n. 194.215/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024); de forma que, a despeito da irresignação defensiva, havendo novo título apto a justificar o encarceramento cautelar da paciente — qual seja, a decretação da prisão preventiva —,
não há falar em nulidade da segregação cautelar atualmente experimentada
, com base em irregularidades eventualmente havidas em momento anterior.

Superadas essas questões, estou convencido, em segundo lugar, de que
não há falar em ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
.

Isso porque, em se tratando do crime de
tráfico de drogas
, o caso se amolda perfeitamente ao disposto no
art. 313, I, do CPP
, que autoriza a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos
.

Além disso, quanto ao
fumus comissi delicti
, conquanto a d. impetrante argumente que nenhum entorpecente teria sido encontrado com a paciente, estando as drogas na posse de terceiros, deve-se observar, em sentido contrário, que, ao que se vê do Boletim de Ocorrência, após a abordagem inicial, o adolescente
Iury
(irmão da paciente) informou aos policiais que, a mando de
KETELLYN
, fora até a residência de
Thiago
para retirar entorpecentes e levá-los para a residência compartilhada com a paciente; e, em sequência, na busca domiciliar realizada nessa residência,
foram encontrados entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico de drogas
.

Com efeito, o Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.261669 registra terem sido localizados,
na posse de KETELLYN
,
03 (três) porções de substância análoga a maconha
;
02 (duas) porções de substância análoga a pasta-base de cocaína
; e
01 (uma) porção substância análoga a cocaína
; além de R$ 3.271,00 (três mil, duzentos e setenta e um reais) em espécie; 02 (duas) balanças de precisão; 01 (um) pacote contendo vários sacos
zip lock
; e 04 (quatro) aparelhos celulares (ID 196482008 – APFD n. 1021610-47.2025.8.11.0002).

Ainda que assim não o fosse, deve-se rememorar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a configuração do crime de tráfico de drogas,
não é necessário que o agente seja flagrado na posse direta dos entorpecentes
, bastando que existam elementos que demonstrem sua participação na cadeia de custódia ou comercialização das drogas.

Portanto, o fato de não terem sido encontradas drogas diretamente com a paciente, ou seja, em sua pessoa, no momento da busca pessoal,
não afasta os indícios de autoria do narcotráfico
, considerando
os demais elementos probatórios colhidos
, especialmente
o depoimento do adolescente
Iury
e
as drogas e apetrechos encontradas na residência compartilhada entre a paciente e seu irmão
.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, a d. impetrante alega que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva seria
genérica
, não demonstrando a configuração de
risco concreto à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal.

Contudo, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou motivação concreta e suficiente, fundamentando-se na
garantia da ordem pública
, em razão da
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
(138,93 g de cocaína e 506,62 g de maconha), além de
apetrechos típicos do tráfico de drogas
(balanças de precisão, sacos plásticos etc.), observadas ainda as
circunstâncias da abordagem policial
que culminou na prisão em flagrante delito tanto de
KETELLYN
quanto do corréu
Thiago
.

Com efeito, cuida-se da apreensão de
considerável quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes

—
138,93g de cocaína
e
506,62g de maconha
— associadas ao
arsenal logístico típico da mercancia ilícita
, incluindo balanças de precisão, sacos plásticos do tipo
zip lock
, rolo de filme plástico, tesoura e carretel de linha, apreendidos entre
KETELLYN
e
Thiago
, além da significativa quantia de R$ 3.271,00 (três mil, duzentos e setenta e um reais) em espécie, encontrados na residência da paciente.

Soma-se a isso o
modus operandi
sofisticado
, com divisão de tarefas e envolvimento de adolescentes na empreitada criminosa, conforme evidenciado pelo depoimento do menor
Iury
, que afirmou ter recebido
orientação expressa
de sua irmã, ora paciente, para retirar entorpecentes da residência de
Thiago
e transportá-los para a casa que compartilhavam, demonstrando não apenas a
participação ativa
da paciente na cadeia de custódia das drogas, mas também sua
posição de liderança no esquema delituoso
; circunstâncias que revelam
periculosidade social acentuada
e justificam plenamente
a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública
.

Nessa conjuntura, relembro que este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse sentido:

“[...]
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
. In casu, foram apreendidas na casa do paciente
5 porções de substâncias análogas à maconha, balança de precisão, além de um rádio comunicador
localizado em um tonel enterrado no quintal da residência, evidenciando, portanto,
a gravidade concreta do crime em apuração
”.
(TJMT, NU 1006288-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 29/04/2024) — Destaquei.

Sabe-se, ademais, que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória
, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, ao contrário do arrazoado na prefacial do
writ
, estou certo de que o fato de a segregada ostentar
alguns predicativos pessoais favoráveis

não é o bastante para lhe garantir a liberdade
, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT).

Pelas razões expostas, por não constatar constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta eg. Corte de Justiça, respeitosamente DIVIRJO do posicionamento firmado pela Exma. Des. Relatora, e encaminho meu voto pela
denegação da ordem
, a fim de que seja
mantida
a prisão preventiva da paciente.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – VISTA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

No que concerne ao caso dos autos, chamou-me a atenção a circunstância de que a d. impetrante suscita a ocorrência de constrangimento ilegal tanto em decorrência da alardeada
ilegalidade da prisão em flagrante

da paciente
, quanto à conta da suposta
inexistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
na hipótese concreta; motivo pelo qual pedi vista dos autos para me inteirar acerca dos detalhes do caso e poder concluir, com certeza, meu voto.

Em primeiro lugar, observo que a d. impetrante apontou a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
abordagem policial
— que, na intelecção defensiva, teria sido fundada em mera “atitude suspeita” por parte da paciente
KETELLYN
, carecendo, portanto, de
justa causa
, tendo os policiais ainda feito
uso excessivo de força
, bem como promovido indevida
invasão domiciliar
—, circunstâncias a
eivar de nulidade a prisão em flagrante
, bem como os
elementos indiciários
colhidos a partir dela.

Nessa ordem de ideias, considero de rigor observar, de proêmio, que, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência, a paciente foi abordada após ser vista observando, em atitude suspeita, a abordagem policial do corréu
Thiago Luiz da Silva Santos
, ocasião em que falava ao celular e se evadiu do local imediatamente ao perceber que os agentes de segurança pública voltariam sua atenção a ela.

Trata-se de
comportamento evasivo
que, associado ao contexto das diligências policiais que culminaram na prisão de
KETELLYN
e
Thiago
, configura
fundada suspeita para a abordagem
, nos termos do
art. 244 do CPP
, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

“[...] 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os
casos de busca pessoal
, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que
os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante
.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 3.
A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita
. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento
”. (ARE 1467500 AgR-terceiro, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024). — Destaquei.

Portanto, deve-se reconhecer que,
a priori
,
não há falar em ilegalidade na abordagem policial da paciente
.

Além disso, quanto à alardeada
violação de domicílio
, sustentada com o arrimo na tese de que os policiais teriam conduzido a paciente até a residência de
Thiago
e, depois, à sua própria, para realizar
buscas domiciliares
sem prévia autorização judicial, sem situação flagrancial justificada e sem autorização dos moradores, deve-se rememorar que o eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a tese de que “[...]
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”. — Destaquei.

No caso em análise, a consulta ao caderno processual revela que o ingresso dos agentes públicos na casa de
Thiago
, bem como, posteriormente, na casa de
KETELLYN
, decorreu de
fundadas razões
consistentes na
localização de entorpecentes na posse do corréu
e, em sequência, na alegação do próprio irmão de
KETELLYN
[o adolescente
Iury
] de que, a pedido dela,
teria retirado entorpecentes da casa de
Thiago
e levado para a residência familiar dos dois
.

Ademais, deve-se rememorar que, em se tratando de crime de
tráfico de drogas
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, dada a sua
natureza permanente
, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência dos acusados quando a conduta flagrancial estiver precedida de
fundada suspeita
; precisamente como ocorre no caso em tela.

Portanto, neste momento processual,
não se verifica qualquer ilegalidade nas buscas domiciliares realizadas pelos agentes policiais
.

Lado outro, a d. impetrante alega que a paciente sofreu
agressões físicas e psicológicas
durante a abordagem policial, tendo sido imobilizada, agredida com pancadas em diversas partes do corpo e submetida a tratamento degradante.

De fato, consta dos autos o Laudo Pericial n. 1111029067.2025.031257.A01, que atesta a existência de lesões corporais na paciente, descritas como “
equimoses arroxeadas na face anterior do terço superior do braço esquerdo e na face lateral do terço médio do mesmo braço
”, causadas por ação de instrumento contundente.

Contudo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, eventuais agressões policiais, embora graves e merecedoras de apuração,
não contaminam automaticamente a prisão cautelar e as provas dela derivadas
, quando estas não decorrem diretamente das agressões.

Nessa linha, este eg. Sodalício entende que “
[...]
eventual excesso por parte dos policiais deve ser apurado em procedimento próprio, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não impactando a validade do flagrante, que se encontra regularmente homologado
” (N.U 1034066-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2025, Publicado no DJE 01/02/2025).

Assim, embora as alegações de agressões físicas sejam graves e mereçam apuração em procedimento próprio, tal circunstância, por si só,
não invalida a prisão em flagrante e a posterior conversão em preventiva
.

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
, sem intrusão no mérito da questão —, estou certo de que
não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante
; valendo acrescentar que as considerações tecidas pela i. defesa no ensejo de
eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria
colhidos em face da increpada se aproximam, em verdade, do
aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Outrossim, deve-se relembrar que “[...]
eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar
” (AgRg no RHC n. 194.215/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024); de forma que, a despeito da irresignação defensiva, havendo novo título apto a justificar o encarceramento cautelar da paciente — qual seja, a decretação da prisão preventiva —,
não há falar em nulidade da segregação cautelar atualmente experimentada
, com base em irregularidades eventualmente havidas em momento anterior.

Superadas essas questões, estou convencido, em segundo lugar, de que
não há falar em ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
.

Isso porque, em se tratando do crime de
tráfico de drogas
, o caso se amolda perfeitamente ao disposto no
art. 313, I, do CPP
, que autoriza a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos
.

Além disso, quanto ao
fumus comissi delicti
, conquanto a d. impetrante argumente que nenhum entorpecente teria sido encontrado com a paciente, estando as drogas na posse de terceiros, deve-se observar, em sentido contrário, que, ao que se vê do Boletim de Ocorrência, após a abordagem inicial, o adolescente
Iury
(irmão da paciente) informou aos policiais que, a mando de
KETELLYN
, fora até a residência de
Thiago
para retirar entorpecentes e levá-los para a residência compartilhada com a paciente; e, em sequência, na busca domiciliar realizada nessa residência,
foram encontrados entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico de drogas
.

Com efeito, o Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.261669 registra terem sido localizados,
na posse de KETELLYN
,
03 (três) porções de substância análoga a maconha
;
02 (duas) porções de substância análoga a pasta-base de cocaína
; e
01 (uma) porção substância análoga a cocaína
; além de R$ 3.271,00 (três mil, duzentos e setenta e um reais) em espécie; 02 (duas) balanças de precisão; 01 (um) pacote contendo vários sacos
zip lock
; e 04 (quatro) aparelhos celulares (ID 196482008 – APFD n. 1021610-47.2025.8.11.0002).

Ainda que assim não o fosse, deve-se rememorar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a configuração do crime de tráfico de drogas,
não é necessário que o agente seja flagrado na posse direta dos entorpecentes
, bastando que existam elementos que demonstrem sua participação na cadeia de custódia ou comercialização das drogas.

Portanto, o fato de não terem sido encontradas drogas diretamente com a paciente, ou seja, em sua pessoa, no momento da busca pessoal,
não afasta os indícios de autoria do narcotráfico
, considerando
os demais elementos probatórios colhidos
, especialmente
o depoimento do adolescente
Iury
e
as drogas e apetrechos encontradas na residência compartilhada entre a paciente e seu irmão
.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, a d. impetrante alega que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva seria
genérica
, não demonstrando a configuração de
risco concreto à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal.

Contudo, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou motivação concreta e suficiente, fundamentando-se na
garantia da ordem pública
, em razão da
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
(138,93 g de cocaína e 506,62 g de maconha), além de
apetrechos típicos do tráfico de drogas
(balanças de precisão, sacos plásticos etc.), observadas ainda as
circunstâncias da abordagem policial
que culminou na prisão em flagrante delito tanto de
KETELLYN
quanto do corréu
Thiago
.

Com efeito, cuida-se da apreensão de
considerável quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes

—
138,93g de cocaína
e
506,62g de maconha
— associadas ao
arsenal logístico típico da mercancia ilícita
, incluindo balanças de precisão, sacos plásticos do tipo
zip lock
, rolo de filme plástico, tesoura e carretel de linha, apreendidos entre
KETELLYN
e
Thiago
, além da significativa quantia de R$ 3.271,00 (três mil, duzentos e setenta e um reais) em espécie, encontrados na residência da paciente.

Soma-se a isso o
modus operandi
sofisticado
, com divisão de tarefas e envolvimento de adolescentes na empreitada criminosa, conforme evidenciado pelo depoimento do menor
Iury
, que afirmou ter recebido
orientação expressa
de sua irmã, ora paciente, para retirar entorpecentes da residência de
Thiago
e transportá-los para a casa que compartilhavam, demonstrando não apenas a
participação ativa
da paciente na cadeia de custódia das drogas, mas também sua
posição de liderança no esquema delituoso
; circunstâncias que revelam
periculosidade social acentuada
e justificam plenamente
a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública
.

Nessa conjuntura, relembro que este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse sentido:

“[...]
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
. In casu, foram apreendidas na casa do paciente
5 porções de substâncias análogas à maconha, balança de precisão, além de um rádio comunicador
localizado em um tonel enterrado no quintal da residência, evidenciando, portanto,
a gravidade concreta do crime em apuração
”.
(TJMT, NU 1006288-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 29/04/2024) — Destaquei.

Sabe-se, ademais, que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória
, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, ao contrário do arrazoado na prefacial do
writ
, estou certo de que o fato de a segregada ostentar
alguns predicativos pessoais favoráveis

não é o bastante para lhe garantir a liberdade
, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT).

Pelas razões expostas, por não constatar constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta eg. Corte de Justiça, respeitosamente DIVIRJO do posicionamento firmado pela Exma. Des. Relatora, e encaminho meu voto pela
denegação da ordem
, a fim de que seja
mantida
a prisão preventiva da paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025